Tribunal: CARF
Processo: 10880.925528/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925528/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.014 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
DOW BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
MULTA DE MORA. PEDIDO DE RELEVAÇÃO.
A multa aplicada em Despacho Decisório não homologatório de compensação
declarada decorre de expressa disposição legal, art. 61 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros deste CARF,
consoante art. 62 da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do
CARF (RICARF)
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela Contribuinte.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925528/2009-
09-25
3a Câma
3a Câma
NTRIBUI
NTRIBUI
O (CIDE
(CIDE
de apuraçã
de apuraçã
EITO CRE
EITO CRE
Incumbe
Incumbe
da c
da c
N
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-33.519 – 9a
Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 849871530, emitido em 23/10/2009, por
intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
34781.31852.191007.1.3.04-0890, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
34781.31852.191007.1.3.04-0890, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cide – Remessas ao Exterior – L 10.332/01 (código de receita 8741), período de
apuração 31/03/2005, recolhido no montante de R$ 822.664,93 pela sucedida DOW Brasil
Nordeste Ltda, CNPJ 13.565.502/0001-01, sendo este o valor pleiteado como crédito, utilizado,
em parte, para compensação do PIS – Não cumulativo (código de receita 6912), período de
apuração 09/2007, no valor de R$ 516.737,71.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
A interessada argui (fl 1) em 19/10/2007 pagamento em darf, indevido ou a
maior, de Cide no dia 15/04/05, no valor de R$ 822.664,93 do fato gerador ocorrido
em 31/03/2005 (fl 31 ) e no mesmo ato (fl 2) declara compensação de: Pis - não
cumulativoa ; de set/2007 ; no valor de R$ 516.373,71.
Em 23/10/2009, foi exarado Despacho Decisório (fl 3) que não homologa a
pretensão, em razão do grau de utilização desse mesmo pagamento (Cide, código de
receita 8741, valor: R$ 822.664,93, data 15/04/05). A base legal foram os artigos 165
e 170, do CTN, e o artigo 74, da Lei 9.430/96.
Em 6/11/2009 (fl 6) há ciência da decisão.
Em 30/11/2009 a interessada deduz inconformidade (fls 7 a 8), na qual, em
síntese, diz que :
a) o recolhimento é indevido;
b) retificou a DCTF;
c) estornou o valor no livro Razão;
d) viu-se impedida de retificar o PER/Dcomp, pois já fora proferida a
decisão.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

Ao final, a defesa pede para rechaçar o despacho, reconhecer a existência do
crédito e homologar a compensação. A defesa anexa documentos.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 9a
Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 16-
33.519, datado de 29/08/2011, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2005
PAGAMENTO INTEGRALMENTE UTILIZADO NA QUITAÇÃO DE DÉBITO.
PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO.
Considerando que o Darf indicado na DComp como origem do crédito foi integralmente
utilizado para quitar débito da contribuinte e que esta não logra comprovar que a
verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, conforme estrutura a seguir:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. BREVE RELATO DOS FATOS
III. DO DIREITO
111.1
Da Relatividade da Suposta Confissão de Dívida em DCTF e da Persecução pela
Verdade Material
111.2 Do Erro Meramente de Fato e da Persecução pela Verdade Material
111.3 Da Existência do Crédito Tributário em Pauta
111.4 Da Possibilidade de Relevação da Multa
111.5 Da Necessidade da Realização de Perícia
IV. DA CONCLUSÃO E PEDIDOS
Transcreve-se o pedido do referido recurso:
IV — DA CONCLUSÃO E PEDIDOS
[...]
87. Assim, com base nos fatos narrados e nos fundamentos de direito
explanados requer-se seja reformado o v. acórdão firmado em sede de manifestação de
inconformidade, dando-se provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de ser
julgado integralmente procedente o pedido de compensação realizado pela Recorrente,
com a sua devida homologação definitiva.
88. Caso não seja esse o entendimento desse Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, apesar de não se acreditar e exclusivamente em prol do princípio
de eventualidade, requer-se, subsidiariamente, seja convertido o presente julgamento
em diligência, a fim de determinar a realização de fiscalização específica para a
análise do presente caso concreto em prol da observância do princípio da verdade
material, com base no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72.
89. Requer-se, ainda, seja ao menos concedido o benefício da relevação da
multa exigida no Despacho Decisório recorrido, com base no artigo 4°, incisos I e II,
do Decreto-Lei n° 1.042/1969.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

90. Por fim, requer-se seja conferida à Recorrente a oportunidade para a
realização de sustentação oral perante esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, intimando-se a mesma da data de julgamento, nos moldes previstos
no Regimento Interno, para os devidos fins de direito.
Neste termos,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto ao Item II.3, pelas razões
ali expostas.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Adotarei, no presente julgado, a estrutura do Recurso Voluntário da Recorrente,
para facilitar a análise do caso.
II.1
Da Relatividade da Suposta Confissão de Dívida em DCTF e da
Persecução pela Verdade Material
Do Erro Meramente de Fato e da Persecução pela Verdade Material
Nestes tópicos, a Recorrente alega, em síntese, a inocorrência de confissão de
dívida dos débitos declarados, pois comprovou ter havido erro de fato no preenchimento de sua
declaração (DCTF) original apresentada, gerando inclusive a sua regularização por meio de
DCTF retificadora, devendo ser considerado o conjunto probatório apresentado aos autos para
justificar tal fato, ou, ao menos, realizada diligência fiscal para tanto, com amparo no princípio
da verdade material.
Ademais, defende a possibilidade de apresentação de DCTF retificadora no
presente caso, mesmo após a emissão do Despacho Decisório.
Aprecio.
Há muito a jurisprudência deste Conselho já evoluiu para concluir que a
restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à retificação de DCTF,
DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou depois da emissão do Despacho
Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito, consoante
ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2008
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF E DACON RETIFICADORES
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Se transmitida a PER Dcomp
sem a retificação ou com retificação de DCTF e DACON após o despacho decisório,
por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à
compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
(Acórdão no 3301-006.384, Sessão 18/06/2019, Processo no 13839.908509/2012-33,
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 06/02/2006
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DA INTERESSADA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de prova que toca à parte produzir.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO ERRO DAS INFORMAÇÕES.
A retificação da DCTF por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, após a emissão do despacho decisório, é admissível mediante
comprovação contábil e fiscal do erro em que se funde.
(Acórdão no 3301-006.357, Sessão 17/06/2019, Processo no 15374.923211/2009-98,
Relator: Marco Antonio Marinho Nunes)
Conforme julgados acima, prescindível a retificação de declarações, antes ou
depois da emissão do Despacho Decisório, para comprovação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, publicado no DOU
01/09/2015:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
[...]
Portanto, independentemente da caracterização de confissão do débito declarado
em DCTF, encontra-se superada a questão da necessidade de retificação das declarações em
causa para comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, importando, sim, a
verificação da comprovação do crédito pleiteado. E quanto a este requisito, não há controvérsia
sobre sua necessidade, visto que a Recorrente defende a possibilidade de retificação (revisão de
ofício) das informações prestadas em suas declarações, em caso de erro de fato, desde que
devidamente justificado.
Enfim, não há qualquer empecilho em retificar a DCTF após o Despacho
Decisório ou, simplesmente, demonstrar erros na DCTF anterior a tal decisão (sem mesmo a
necessidade de retificação dessa declaração). No entanto, tal retificação/demonstração de erro
somente produz efeito com a comprovação da alteração pretendida, mediante apresentação de
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos, visto que somente DCTF retificadora ou
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

alegação de erro em DCTF anterior ao Despacho Decisório não são suficientes a comprovar o
direito pleiteado.
Além disso, esclareça-se que, em havendo alegação de redução do valor do tributo
devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação, faz-se necessário,
ainda, apresentação dos seguintes elementos:
i)
esclarecimentos quanto às operações que proporcionaram a redução da base
de cálculo do tributo do período em comento, amparados por
demonstrativos das duas bases de cálculo (tanto da que serviu para a
apuração inicial, em DCTF, quanto para a base reduzida);
ii)
documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram
registradas;
iii)
documentos fiscais aptos a comprovar esses registros; e
iv)
demais esclarecimentos e documentos pertinentes, tudo devidamente
conciliado.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita,
não apenas com meras alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai
sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Também, com base no art. 170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a
Contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido
o seu pedido.
Por fim, sem razão à Recorrente ao socorrer-se do princípio da verdade material e,
com isso, tentar imputar à autoridade julgadora a determinação de diligências ou perícias para
fins de, ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito pleiteado, cujo ônus
pertence à própria Recorrente.
II.2
Da Existência do Crédito Tributário em Pauta
A Recorrente afirma que recolheu a CIDE incidente sobre remessa de valores a
título de royalties decorrentes de Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a
empresa “The Dow Chemicla Company” (DCC).
Alega que, após revisão interna a Recorrente verificou que não era devido nenhum
valor de CIDE, uma vez que não se caracterizou a hipótese de incidência, já que nenhum valor
fora remetido ao exterior a título de Royalties, em razão de os contratos que embasavam os
Royalties não se encontrarem mais válidos à época.
Quanto à validade do referido contrato, esclarece, em suas palavras:
[...]
8. Isso porque, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, o contrato firmado
entre a Recorrente e a DCC perdeu a validade conforme previsões do próprio INPI
(Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão responsável pelo registro dos
referidos contratos.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

9. Nesse ponto, importante lembrar que para que seja realizada a remessa de
royalties ao exterior é necessário o registro do contrato de Fornecimento de
Tecnologia no INPI.
10. Como se infere da análise do contrato, o mesmo fora firmado em 1° de
Janeiro de 1998 e aditivo de 18 de novembro de 1999.
11. Assim, no decorrer do ano de 2005 evidente que já haviam se passados os
cinco anos de prazo de vigência do referido contrato.
12. A respeito da vigência do contrato de transferência de tecnologia, cumpre
destacar que esta decorre de posição oficial adotada pelo INPI, confirmada pelo
Boletim "Informações sobre o Comércio de Tecnologia" publicado pelo órgão que
assim declara:
"O INPI vem aprovando contratos de transferência de tecnologia pelo prazo
máximo de cinco anos (...). Diante dos resultados do conhecido estudo do
Massachussets Institute of Technology (MIT) — em que é asseverado ser a tecnologia
importada absorvida pelas empresas brasileiras num prazo médio de dois anos, com
alguns raros casos de quatro anos — vê-se que o prazo concedido pelo INPI é mais do
que razoável, não se justificando, assim, posições contrárias à norma".
13. Da mesma forma, observa-se no site do INPI que um contrato de
Fornecimento de Tecnologia apenas pode ser averbado "... por um prazo máximo de 5
(cinco) anos." (http://www.inpi.ciov.briimaqes/stories/downloads/contratos/pdthipos
de contrato.pdf)
14. Ademais, eventual prorrogação de contrato deve decorrer de introdução de
novos produtos ou novas técnicas no escopo do contrato, devendo esta ser submetida a
novo registro perante o INPI, fato este que não ocorreu no caso sub examine.
[...]
Portanto, aduz que o crédito pleiteado decorre de reversão das despesas de
royalties ante a falta de validade do Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a
empresa “The Dow Chemical Company”, conforme atestado pela cópia de seu Livro Razão
(Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade).
Ressalta que a reversão foi devidamente aprovada pelos acionistas em Assembleia
Geral Extraordinária, conforme atesta a Ata anexada em seu recurso.
Argumenta que promoveu todas as alterações necessárias para reverter em suas
escritas as despesas lançadas a título de Royalties, conforme Balanço Anual publicado e
devidamente auditado pela Deloitte Touche Tohmatsu, Auditores Independentes acerca da
Reapresentação Espontânea das Demonstrações Financeiras aos exercícios findos em 31/12/2005
e 31/12/2004, bem assim da análise da Nota Explicativa às Demonstrações Financeiras no 2,
“Apresentação das Demonstrações Financeiras”.
Dessa forma, conclui que não devia ter efetuado qualquer recolhimento a título de
royalties sobre os contratos que tiveram seu vencimento expirado, o que motivou o pleito do
indébito sob a forma de compensação com a posterior retificação da DCTF respectiva, em
24/11/2009, no entanto, após o recebimento do Despacho Decisório.
Pleiteai, ao final, a reforma da decisão recorrida, uma vez ser incontroverso o
crédito e o direito de compensá-lo.
Aprecio.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente foi bem sucinta em suas
alegações, conforme transcrição integral a seguir:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
com fundamento nos parágrafos 7o e 9o do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996,
contra o despacho decisório em epígrafe, pelos motivos de fato e fundamentos a seguir
expostos.
De acordo com o despacho decisório proferido, o sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil detectou que a Requerende não teria créditos
suficientes para efetuar a compensação pleiteada no PER/DCOMP em epígrafe.
Ocorre que tal crédito é sim existente.
Isso porque a Requerente, após realização de revisões internas de sua
contabilidade, verificou que nenhum valor seria devido a título de CIDE relativo ao
período de apuração de março de 2005.
Por tal razão, a Requerente procedeu à retificação da DCTF relativa ao período
em comento (doc. 3), realizando ainda o estorno do valor correspondente de seu livro
razão, conforme demonstram as cópias acostadas à presente manifestação (doc. 4).
Note-se ainda que a Requerente viu-se impedida de proceder à retificação da
PER/DCOMP referente ao pleito em questão, uma vez que já foi proferido despacho
decisório no caso.
Ante a todo o exposto, é a presente Manifestação de Inconformidade para que
seja rechaçado de plano o Despacho Decisório n° 849871530, sendo reconhecida a
existência do direito creditício da Recorrente e, consequentemente, homologada a
compensação pleiteada no PER/DCOMP n° 34781.31852.191007.1.3.04-0890.
Nestes termos, pede DEFERIMENTO!
A fim de justificar as alegações então apresentadas, carreou os seguintes
documentos:
a) Cópia do Recibo de Entrega da DCTF Mensal – Março de 2005
retificadora, transmitida pela sucedida DOW Brasil Nordeste LTDA,
CNPJ 13.565.502/0001-01, em 23/11/2009, à fl. 33;
b) Cópia do DARF gênese do crédito pleiteado, à fl. 34;
c) Planilha intitulada “DOW Brasil Nordeste 743000”, à fl. 36;
d) Cópia de 01 (uma) página do Razão Analítico (Conta 743000 – Despesas
com Royalties) da sucedida DOW Brasil Nordeste Ltda, à fl. 37.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente passou a ser mais esclarecedora quanto ao
crédito alegado, consoante relato constante do início deste tópico, apresentando, ainda, demais
documentos relacionados às suas justificativas, dentre os quais se destacam:
a) Cópia do Contrato de Licenciamento de Tecnologia (versão traduzida), às
fls. 104-120;
b) Cópia do Aditamento ao Contrato de Licença de Tecnologia (versão em
Português), às fls. 197-201;
c) ATA de Reunião do Conselho de Administração, de 16/03/2007, à fl. 266;
d) ATA da Assembleia Geral Extraordinária, de 20/03/2007, à fl. 267;
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

e) Cópia de parte do Parecer dos Auditores Independentes referente às
Demonstrações Financeiras dos Exercícios 2005 e 2004, às fls. 268-270; e
f) Cópia de 07 (sete) páginas do Razão Analítico, às fls. 272-278.
Os referidos documentos demonstram que a sucedida da Recorrente celebrou
Contrato de Transferência de Tecnologia com a empresa estrangeira The Dow Chemical
Company, em 01/01/1998, aditivado em 18/11/1999, que teve o pagamento de royalties como
compensação a licenças concedidas, consoante arts. 2 e 3 desse instrumento:
ARTIGO 2 - DAS CONCESSÕES
2.01 A TDCC concede à LICENCIADA uma licença não exclusiva e
intransferível sob os DIREITOS DE PATENTE, sob a TECNOLOGIA e
MELHORAMENTOS TECNOLÓGICOS no TERRITÓRIO LICENCIADO, para por
em prática os PROCESSOS LICENCIADOS e presumíveis NOVOS PROCESSOS
LICENCIADOS, na produção, uso e venda dos PRODUTOS LICENCIADOS e dos
presumíveis NOVOS PROCESSOS LICENCIADOS.
2.02 A TDCC concede à LICENCIADA o direito de estender à seus clientes de
PRODUTOS LICENCIADOS e presumíveis NOVOS PRODUTOS LICENCIADOS
dentro do TERRITÓRIO, imunidade sob os acima citados DIREITOS DE PATENTE,
TECNOLOGIA, e MELHORAMENTOS TECNOLÓGICOS, para usar e revender os
produtos licenciados ao amparo do presente instrumento, que foram adquiridos pela
LICENCIADA.
[...]
ARTIGO 3 - DOS PAGAMENTOS
3.01 Como compensação às licenças concedidas sob os Parágrafos 2.01 e 2.02,
a LICENCIADA pagará à TDCC, iniciando-se no ano calendário de 1998 e
continuando por cada ano durante o prazo de vigência do presente Contrato, um
percentual de suas VENDAS COMERCIAIS dos PRODUTOS LICENCIADOS e dos
NOVOS PRODUTOS LICENCIADOS, igual ao seguinte:
(a) ROYALTY ESPECIFICO POR PRODUTO e
(b) ROYALTY DE APÔIO.
[...]
A vigência do referido contrato perdurou até 28/01/2004, de acordo com os
esclarecimentos prestados pela Recorrente em seu Recurso Voluntário e informação contida na
ATA de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/03/2007, à fl. 266.
Segundo a referida ATA, a Administração da sociedade tomou conhecimento da
proposta da Diretoria quanto à necessidade de reavaliação do procedimento e apuração dos
royalties, objeto dos Contratos de Transferência de Tecnologia firmados pela sociedade, suas
subsidiárias ou coligadas e The Dow Chemical Company, celebrados em 01 de janeiro de 1998 e
respectivamente, registrados no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, sob nrs. PTO
990107/01, PTO 990106/01 e PTO 990074/01, cujo vencimento deu-se em 28/01/2004, sendo
certo, que após a apuração dos royalties devidos, na eventualidade, de revisão dos valores e
ajustes nos lançamentos contábeis, os balanços contábeis seriam reabertos pela sociedade, suas
subsidiárias e coligadas relativos aos exercícios findos em 2004 e 2005 para posterior
aprovação dos acionistas.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

Desde então, aquele Colegiado autorizou a Diretoria da sociedade a praticar todos
os atos pertinentes, bem como manifestou a intenção de convocar Assembleia de Acionistas para
ratificar essa deliberação.
Em 20/03/2007, em Assembleia Geral Extraordinária, foi ratificada a autorização
da Administração da sociedade para revisão dos lançamentos contábeis relativos à provisão de
pagamentos de royalties representativos dos Contratos de Transferência de Tecnologia firmados
pela sociedade, suas subsidiárias ou coligadas e The Dow Chemical Company, e
consequentemente, promover a reabertura dos balanços contábeis e demonstrações
financeiras relativos aos exercícios findos em 2004 e 2005, conforme ATA à fl. 267.
Dessa forma, os acionistas da empresa ratificaram a autorização dada aos
administradores para a adoção das medidas necessárias à implementação da referida deliberação.
Ainda, de acordo com o Parecer dos Auditores Independentes referente aos
Exercícios Findos em 31/12/2005 e 31/12/2004, às fls. 268-270, a Administração da empesa
decidiu, espontaneamente, reapresentar as demonstrações financeiras referentes a esses
exercícios, para refletir os ajustes mencionados na nota explicativa no 2, transcrita seguir:
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As principais práticas contábeis
estão descritas na nota explicativa n° 3.
As demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2005 e de 2004 já haviam sido concluídas em 15 de março de 2006;
entretanto, a Administração da Companhia decidiu, espontaneamente, reapresentar
essas demonstrações financeiras para excluir a despesa com "royalties" anteriormente
contabilizada na rubrica "Despesa com vendas", pois os valores anteriormente
contabilizados não serão exigidos pelo respectivo credor, que é uma empresa
relacionada. Os registros contábeis de cada um desses exercícios foram reabertos para
refletir os correspondentes ajustes. A Assembléia Geral Extraordinária de 20 de março
de 2007 aprovou a reapresentação das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004.
Os valores revertidos da rubrica "Despesa com vendas", para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, totalizam R$31.005 e R$27.196 na
controladora, e R$70.047 e R$60.810 no consolidado, respectivamente. O efeito no
lucro líquido, após o efeito do imposto de renda e da contribuição social, resultou em
aumento do lucro líquido, controladora e consolidado, nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2005 e de 2004, no montante de R$68.202 e R$55.624, respectivamente,
e aumento do patrimônio líquido naquelas datas, no montante de R$123.826 e
R$55.624, respectivamente.
Como se vê, a Recorrente buscou ajustar sua contabilidade referente aos
exercícios 2004 e 2005 para evidenciar a exclusão de royalties de Contratos de Transferência de
Tecnologia vencidos em 01/2004 e registrados indevidamente como “Despesas com vendas”.
Ocorre, entretanto, que, para o período de apuração 03/2005, a Recorrente não
carreou aos autos os demonstrativos da base de cálculo do tributo em referência, não trouxe o
suporte contábil e fiscal a corroborá-la, nem demais esclarecimentos pertinentes a operações que
pudessem justificar a redução/eliminação da referida base de cálculo ensejadora do crédito
pleiteado.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

Deveria ter sido demonstrado o erro que deu causa ao pretendido indébito, mas,
pelo que consta dos autos, não obteve êxito a Recorrente em comprovar o alegado erro de fato.
Nem mesmo memória de cálculo dos valores que serviram para a apuração do tributo alegado
como indevido foi apresentada.
Ressalte-se que os documentos apresentados em Recurso Voluntário, dentre os
quais se destacam as cópias das 07 (sete) páginas do Razão Analítico, às fls. 272-278, não
permitem concluir pela liquidez e certeza do crédito pugnado, pois, além de não ter sido feita a
conciliação dos registros ali demonstrados, não foram, também, apresentados os documentos que
os deem suporte.
Neste ínterim, merece destaque o seguinte fundamento usado pela decisão de piso
quanto ao assunto:
[...]
A defesa argui erro e apresenta cópia de dados que teriam advindo de seus
registros contábeis, desacompanhada de documentos comprobatórios que validem tais
informações e as correlacionem com as alegações apresentadas.
[...]
Entendo, ademais, que no caso específico destes autos, pleito de crédito de
pagamento indevido de Cide relativa a royalties não remetidos ao exterior, deveria a Recorrente
apresentar prova negativa do pagamento dos royalties à TDCC, tais como registros do Banco
Central sobre o cancelamento dos registros das obrigações financeiras relativas aos contratos de
licença de tecnologia, visto ser deste órgão a competência para controle de tais remessas, bem
como manifestação do INPI quanto a inexistência de demais contratos da Recorrente, do gênero
em comento (contratos de transferência/licenciamento de tecnologia), sujeitos à averbação
perante aquele instituto.
Enfim, pelo que já foi exposto no tópico precedente, o ônus da prova recai sobre
quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, e também, com base no art.
170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a Contribuinte deve comprovar a liquidez e
certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Dessa forma, os elementos trazidos aos autos pela Recorrente não são suficientes
à comprovação da legitimidade do direito creditório, razão pela qual deve ser indeferido.
II.3
Da Possibilidade de Relevação da Multa
A Recorrente requer, caso sejam totalmente superadas as discussões fáticas e
jurídicas arguidas, que seja concedida em seu favor a relevação da multa exigida no Despacho
Decisório, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21/10/1969.
Aprecio.
Vejamos o que preconiza o citado dispositivo:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento
de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925528/2009-25

§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe
atribui.
Verifica-se que a relevação requerida foge ao âmbito de competência deste
Colegiado, além de ser vedada a sua aplicação diante de cobrança de multa por falta de
recolhimento de tributos, exatamente a hipótese dos presentes autos.
Oportuno ainda destacar que multa aplicada no Despacho Decisório decorre de
expressa disposição legal, art. 61 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros deste CARF, consoante art. 62 da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Portanto, impertinente o pleito aqui formulado.
II.4
Da Necessidade da Realização de Perícia
Aduz a Recorrente que, não obstante a farta documentação apresentada e caso se
entenda pela não comprovação da existência do crédito, com base no art. 18 do Decreto n°
70.235, de 06/03/1972, mister se faz baixar os autos em diligencia como forma de averiguar, em
busca pela verdade material, que não houve no ano calendário de 2005 qualquer remessa a título
de Royalties que pudessem embasar o pagamento de CIDE.
Aprecio.
Quanto ao pedido de diligência, reitero o que já foi esclarecido no tópico II.1
deste julgado, de que não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pela Contribuinte, não se prestando o princípio da verdade material de esteio para inversão do
ônus probatório que lhe incumbe.
II.5
Do Pedido para Sustentação Oral e Intimações
Por fim, quanto ao pedido da Recorrente para a realização de sustentação oral
perante este Colegiado, intimando-a da data de julgamento, nos moldes previstos no Regimento
Interno, para os devidos fins de direito, esclareço que as pautas de julgamento dos recursos
submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a
indicação de dia, hora e local de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício
do contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, estar presente
para realização de sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59,
§§3o e 4o, ambos do Anexo II, do RICARF.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital